Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É prematura a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes estipulam a suspensão do processo até a quitação.
2. O processo de execução, na hipótese de homologação de acordo no qual foi ajustado o parcelamento da dívida, deve ficar suspenso até a quitação do débito, como prevê o artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.